Tribunal: STF
Processo: Rcl 19693
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 543-B do CPC. Agravo regimental não provido . 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem que aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, não se admite o uso da reclamação constitucional.



    2. Agravo regimental não provido.